Tribunal: TJES
Processo: 5000817-94.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000817-94.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RITA DE CASSIA CEZANA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO MEDICAMENTO PLEITEADO. DECISÃO REFORMADA. TUTELA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5000817-94.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: RITA DE CASSIA CEZANA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Sustenta o Estado que a parte agravada não demonstrou a imprescindibilidade ou a necessidade do medicamento.

E entendo que lhe assiste razão. Explico.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.471 (tema 6), definiu, como regra geral, que, para adquirir medicamento não fornecido pelo SUS, o autor da ação judicial deve comprovar, dentre outros requisitos,
que não tem recursos para comprar o medicamento, que ele não pode ser substituído por outro da lista do SUS, que sua eficácia está baseada em evidências e que seu uso é imprescindível para o tratamento.

Compulsando os autos, verifico que a agravada comprovou sua condição por meio do laudo médico de ID 11632691, p. 7, com diagnóstico de
diabetes mellitus
tipo 2 (CID-10 E 11.4), tendo sido indicados, para o tratamento, os medicamentos Empagliflozina 25 mg + Linagliptina 5 mg.

No entanto, observa-se que o medicamento Dapagliflozina 10 mg é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde para o tratamento da enfermidade que acomete a autora.

Dessa forma, levando em consideração que os medicamentos buscados pela autora não estão padronizados entre os fornecidos pela rede pública e que não há comprovação de sua imprescindibilidade, o indeferimento da tutela pleiteada é devido.

Com o escopo de corroborar o entendimento exposto, cito o entendimento do Tribunal de Justiça deste estado:

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL AFASTADA - TUTELA DE URGÊNCIA –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS
– APLICAÇÃO DA TESE ESTABELECIDA NO TEMA 106 PELO. C.STJ – FORÇA OBRIGATÓRIA E VINCULANTE –
NÃO COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO E INEFICÁCIA DAQUELES JÁ PADRONIZADOS NO SUS PARA TRATAMENTO DOS DISTÚRBIOS DO AGRAVADO
– RECURSO PROVIDO. 1. Preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento por ausência de documentos obrigatórios rejeitada em virtude da regra estabelecida no §5º do art. 1.017 do CPC que dispensa a juntada das peças previstas nos incisos I e II do caput do referido artigo legal, sendo eletrônicos os autos o processo de origem, como na hipótese; e porque o agravante colacionou cópia integral da demanda originária. 2. Cuidando a demanda de pretensão de obtenção de medicamento não disponibilizado pelo SUS, aplica-se o entendimento de força obrigatória e vinculante a todo Poder Judiciário, externado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no Tema 106, o qual deve ser observado. 3.
Ausência de comprovação mínima da imprescindibilidade do medicamento pretendido e ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS ao quadro do agravado
, não preenchido requisito previsto no Tema 106/STJ, inexistindo probabilidade do direito vindicado. 4. Recurso provido. Tutela de urgência revogada quanto ao fornecimento do medicamento Aripripazol. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5015082-84.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 28/06/2024)
grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE –
MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO
– SPRAVATO – TEMA REPETITIVO Nº 106 –
INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS NÃO COMPROVADA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. O fornecimento de medicamentos não incorporados para utilização no Sistema Único de Saúde foi tratado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 106, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. 2. Do exame dos laudos médicos juntados à inicial, denota-se que o tratamento prévio com fármacos ofertados pelo SUS foram informados pela própria paciente, ou seja, não houve uma avaliação concreta quanto a sua ineficácia. 3. Em que pese a gravidade da patologia em enfoque, não restam presentes os requisitos exigidos para o pretendido fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde pretendido pela autora. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004453-17.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 06/09/2024)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e a ele dou provimento,
para reformar a decisão vergastada e indeferir o pedido de antecipação de tutela.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)